Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Extinção do feito sem resolução do mérito. Falta de pressuposto de validade e regularidade do processo. Ausência de manifestação no prazo concedido. Decisão surpresa. Inocorrência. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se antes de extinguir o feito sem resolução do mérito é preciso intimar pessoalmente a parte que deixou transcorrer in albis o prazo para indicar endereço do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de atendimento ao comando judicial para indicar endereço do credor resulta na extinção do feito.
4. A extinção do processo que não se dê por abandono processual prescinde de intimação pessoal prévia na forma prevista no artigo 485, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não é necessária a intimação pessoal antes de extinguir o processo quando não for o caso de abandono processual, mas com fundamento na ausência de indicação de endereço válido para citação do réu, por resultar na falta de pressuposto de validade da relação processual, sobretudo quando ocorrer inúmeras diligências anteriores, contudo, sem êxito em localizar a parte ré, máxime se o autor for regularmente intimado e, contudo, tenha deixado transcorrer em branco o prazo para manifestação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 317 e 485, incisos IV e VI, § 1o.